Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DECENAL. DÍVIDA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Narra a parte autora que a ré figurou como beneficiária do plano de saúde no período compreendido entre 29/04/2009 e 05/02/2013, sendo que durante esse intervalo de tempo se submeteu a procedimentos médicos e consultas cujas coparticipações previstas no contrato não foram adimplidas. Ocorre que em junho de 2013 a autora enviou carta de cobrança no valor de R$ 2.269,78 à parte ré, devidamente atualizado e acrescido dos juros legais até a data de 28/02/2023, tendo o débito sido protestado em 05/03/2014.
2. O juízo reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito ao fundamento de que a ação de cobrança proposta decorre de instrumento particular escrito, do qual emerge dívida líquida e certa, não ostentando natureza de contrato de seguro típico, de modo que deve ser aplicado prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC, e não o prazo decenal do art. 205 do CC.
3. No caso, embora a pretensão de cobrança haja surgido no ano de 2013, quando utilizado o serviço de saúde que deu ensejo à dívida relativa à coparticipação, a autora realizou o protesto em 05/03/2014, devendo este ser considerado o termo a quo de fluência do prazo prescricional. Dessa forma, considerando que o recorrente não exerceu o direito de cobrança no prazo estipulado, que se consumou no ano de 2019, optando por ajuizar a presente demanda somente em 2023, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.